Tribunal: TJMT
Processo: 1009154-09.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009154-09.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MANOEL JOSE DE ABREU - CPF: 138.246.431-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IPTU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE MOROSIDADE JUDICIAL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente em execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, ajuizada em 06/10/2018, na qual não houve citação do executado ou constrição patrimonial no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o transcurso do prazo de suspensão e do prazo prescricional sem citação ou localização de bens, bem como avaliar se os parcelamentos administrativos realizados em 09/02/2021 e 07/07/2021 constituem causas interruptivas da prescrição e se a alegada morosidade judicial afasta a configuração da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), fixou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, seguindo-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

4. No caso concreto, o despacho determinando a citação foi proferido em 09/10/2018, restando infrutíferas as tentativas de citação em 26/11/2018 e 15/05/2019, iniciando-se a partir daí o prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, o prazo prescricional de cinco anos, sem que houvesse citação ou constrição patrimonial capaz de interromper a prescrição.

5. O agravante limitou-se a afirmar, de forma genérica e abstrata, a existência de morosidade judicial, sem indicar concretamente em que momento ou ato processual teria ocorrido tal demora imputável ao Poder Judiciário, sendo que a análise dos marcos processuais demonstra que o impulso da marcha processual transcorreu dentro dos trâmites normais da praxe forense.

6. Os parcelamentos administrativos realizados em 09/02/2021 e 07/07/2021, embora constituam reconhecimento do débito, não possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente já consumada, considerando que o prazo prescricional já havia transcorrido integralmente antes de tais atos.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a prescrição intercorrente ocorre quando há o decurso do prazo de cinco anos desde o marco interruptivo sem que o processo tenha avançado, independentemente da localização do devedor ou de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Ocorrendo o transcurso do prazo de um ano de suspensão do processo e de cinco anos da prescrição intercorrente, sem que haja citação da parte executada ou localização de bens penhoráveis, deve ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, não sendo suficiente para afastá-la a alegação genérica de morosidade judicial ou a realização de parcelamentos administrativos posteriores à consumação do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 487, II; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16/10/2018; TJMT, N.U 0013282-23.2017.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/10/2025; Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1009154-09.2018.8.11.0003
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
MANOEL JOSÉ DE ABREU
, de modo a manter a sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A execução fiscal foi ajuizada em 06/10/2018, visando à cobrança de créditos tributários referentes a IPTU dos exercícios de 2015 e 2016. Em 09/10/2018, foi proferido despacho determinando a citação do executado. A tentativa de citação via AR restou infrutífera em 26/11/2018, assim como nova tentativa por oficial de justiça em 15/05/2019.

O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente ao fundamento de que transcorreram mais de 6 (seis) anos desde o despacho inicial de citação sem que houvesse a efetiva citação ou constrição patrimonial capaz de interromper a prescrição.

Em suas razões de apelação, o Município sustentou a inexistência de inércia da Fazenda Pública e a ocorrência de parcelamentos administrativos do débito em 09/02/2021 e 07/07/2021, que constituiriam causas interruptivas da prescrição, além de invocar a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação.

Inconformado, o Município interpõe o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos anteriormente expendidos, notadamente a existência de parcelamentos administrativos e a alegada morosidade do Poder Judiciário.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, cumpra destacar que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada. A controvérsia central reside na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), fixou tese no sentido de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No caso em análise, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de que, desde o despacho inicial de citação em 09/10/2018, transcorreram mais de 6 (seis) anos sem que houvesse a efetiva citação ou constrição patrimonial capaz de interromper a prescrição.

Conforme documentado nos autos, a municipalidade apelante limitou-se a afirmar, de maneira vaga, genérica, abstrata e vazia, que não possui responsabilidade sobre a delonga processual, sem indicar concretamente onde reside a alegada morosidade do Poder Judiciário.

Dos marcos processuais citados pelo juízo
a quo
, não se verifica qualquer morosidade do Poder Judiciário. Ao contrário, nota-se que o impulso da marcha processual transcorreu dentro dos trâmites normais da praxe forense.

Quanto aos parcelamentos administrativos realizados em 09/02/2021 e 07/07/2021, invocados pelo agravante como causas interruptivas da prescrição, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é firme no sentido de que a prescrição intercorrente não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, ocorrendo também quando houver o decurso do prazo de cinco anos desde o marco interruptivo sem que o processo tenha chegado a lugar algum.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INÉRCIA POR MAIS DE 5 ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo singular que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal. III. Razões de decidir:

3
. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), 'o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
'.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 'Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente'." (N.U 0013282-23.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025).

Considerando que o despacho que determinou a citação da executada foi proferido em 09/10/2018 (id. 15811607), retornando o AR com resultado negativo em 26/11/2018 (id. 16668246), ali teve início a fase de suspensão de 01 (um) ano e, posteriormente, a de arquivamento de 05 (cinco) anos, dada a natureza do crédito;
resta configurada a mácula prescricional
, motivo pelo qual não
há como acolher as razões recursais
.

Dessa forma, tendo em conta que a decisão impugnada encontra-se em harmonia tanto com a jurisprudência hodierna, como também com a legislação pertinente,
a manutenção integral do decisum monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026